Tribunal: TJPA
Processo: 0815586-04.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815586-04.2024.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JORGE PINTO DE ALMEIDA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - ART.
1º, I E V, DA LEI 8.137/90, C/C ART.

171,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.

FATO:
Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o recorrido da imputação dos crimes previstos no art. 1º, I e V, da Lei nº 8.137/90, sob fundamento de insuficiência de provas quanto à materialidade penal e ao dolo específico.

TESE ACUSATÓRIA:
Reforma da sentença para condenação, sustentando estarem comprovadas a materialidade e autoria delitivas por meio de informações fiscais e planilhas elaboradas a partir de dados de operadoras de cartão de crédito, bem como pela inscrição do débito em dívida ativa.

QUESTÃO EM ANÁLISE:
Verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a constituição definitiva do crédito tributário e a prática dolosa de supressão ou redução de tributo, aptas a embasar decreto condenatório.

RAZÃO DE DECIDIR:

1.

Os delitos previstos no art. 1º da Lei nº 8.137/90 possuem natureza material, exigindo constituição definitiva do crédito tributário e prova segura da efetiva supressão ou redução de tributo mediante conduta dolosa.

2.

Nos termos da Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal, não se tipifica crime material contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo.

3.

A condenação criminal não pode se fundamentar exclusivamente em planilhas fiscais unilaterais, desacompanhadas do procedimento administrativo integral e de prova técnica idônea que demonstre a ocorrência das operações mercantis, a correspondência dos valores, a inexistência de inconsistências contábeis e o dolo específico do agente.

4.

Ausente prova robusta do elemento subjetivo e da materialidade sob o prisma penal, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo (art. 5º, LVII, da CF).

TESE FIRMADA:
Nos crimes contra a ordem tributária previstos no art. 1º da Lei nº 8.137/90, a condenação exige prova técnica completa da constituição definitiva do crédito tributário e do dolo específico de suprimir ou reduzir tributo, sendo insuficientes meras presunções administrativas ou planilhas fiscais desacompanhadas de lastro probatório robusto.

DISPOSITIVOS LEGAIS:
Art. 1º, I e V, da Lei nº 8.137/90; art. 71 do Código Penal; art. 386, IV, e art. 155 do Código de Processo Penal; art. 5º, LVII, da Constituição Federal; Súmula Vinculante nº 24 do STF.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:
STF, Súmula Vinculante nº 24; STJ, EDcl no HC 690896/SC; TJSP, Apelação Criminal nº 0024411-11.2010.8.26.0050, Rel. Laerte Marrone, julgado em 14/08/2015.

RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

5
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia

cinco de março de dois mil e vinte e seis, e término no dia doze de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
12
de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, objetivando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Crimes Contra o Consumidor e a Ordem Tributária da Capital, que absolveu
JORGE PINTO DE ALMEIDA FILHO
, da prática dos crimes tipificados no art. 1º, I, e V, da Lei 8.137/90, c/c art. 71, caput, do Código Penal.

De acordo com a denúncia, ID 27299789, o apelado foi representante, administrador, controlador e responsável tributário da Empresa GLOBO COMÉRCIO LTDA. - EPP, e a partir de 28/09/2012, de fevereiro a maio, e julho a novembro de 2018, praticou os crimes descritos no auto de Infração e Notificação Fiscal n° 012022510000344-4, ao deixar de emitir documento fiscal na saída de mercadorias negociadas via cartão de crédito, omitindo informações parciais da venda no PGDAS, caracterizando omissão de venda.

Que a SEFA tomou conhecimento das infrações quando sua auditoria, em fiscalização de rotina ou pontual, realizada em 2022, analisou as informações de operadoras de cartões de crédito/débito prestadas à Secretaria da Fazenda, a respeito das vendas feitas por essa empresa e pagas com cartões e, no confronto com as informações que o contribuinte prestou sobre seu rendimento mensal em PGDAS-D – Programa Gerador de Documento de Arrecadação do Simples Nacional Declaratório (declarações mensais feitas por contribuintes do regime Simples Nacional, correspondentes às Diefs do contribuinte do regime normal de tributação), e com as Notas Fiscais por ele emitidas, tudo referente ao exercício fiscal de 2018, foi constatado que ele não declarava ao Fisco a totalidade das vendas nem emitira a totalidade das respectivas notas fiscais de saída, de fevereiro a maio e de julho a novembro do referido ano, muito menos havia recolhido o ICMS no valor realmente devido, sendo por tal motivo autuado

Aduz que o auto de infração não foi impugnado, sendo o lançamento tributário inscrito em dívida ativa em 29/11/2022, tornando-se definitivo no valor correspondente a 58.508.23 UPF/PA.

Que pelo fato de não ter emitido as Notas Fiscais eletrônicas correspondestes a tais vendas e nem ter declarado em PGDAS-D sua receita bruta total, o fisco não teve conhecimento do lhe era devido, até efetuar a auditoria quatro anos depois, e perceber que as vendas com cartões de crédito/débito haviam sido realizadas sem a emissão de notas fiscais e sem informação ao Fisco. Assim, o Fisco foi induzido em erro e só soube da receita tributável desse contribuinte quando realizou a auditoria que redundou em sua autuação. Essa conduta levou o denunciado a incidir no crime-meio de estelionato, pois ao não apresentar declaração fidedigna sobre sua receita, deixando de inserir nas declarações as informações que nela deviam contar, incidiu em crime-meio de falsidade ideológica omissivo e, ao entregar mercadorias desacompanhadas de NF-e, deixando de declarar sua receita bruta total, apropriou-se indevidamente do ICMS pago pelos adquirentes dos produtos e deixou de repassar ao fisco o valor a ele correspondente, cometendo o crime-meio de apropriação indébita, incorrendo, por consequência, no delito-fim previsto no art. 1º, inciso I, (pois omitiu declarações em PGDAS-D), e V (pois vendeu mercadorias desacobertadas de documentos fiscais), da Lei 8.137/90.

Em ID 27299791, recebida a denúncia.

Em ID 27299805, resposta à acusação.

Em ID 27299816/17, mídia da audiência.

Em ID 27299819, alegações finais ministeriais.

Em ID 27299823, alegações finais defensivas.

Em Sentença, ID 27299824, foi o ora apelado absolvido, com fulcro no art. 386, IV, do CPP.

Em ID 27299827, em razões recursais, requereu o representante do órgão ministerial reforma da sentença uma vez que, afirma, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada e que não há necessidade de juntada de documentação do PAT à sua comprovação uma vez que que as informações das operadoras de cartões de crédito encontram-se consolidadas nos autos, numa planilha na qual se verificam os dados das operadoras do cartão de crédito/débito, com seus correlatos CNPJ, datas e valores de cada venda, números de cada documento fiscal eletrônico emitido pelo contribuinte (DFEs) e instituição bancária correspondente, afirmando, dentre outros, que em sua decisão o magistrado afirmou a ausência de notas fiscais e de informações fiscais do contribuinte, contudo, alega, um dos motivos para a autuação fiscal à empresa do apelado foi justamente a não emissão das notas fiscais correspondentes as vendas efetuadas via cartão de crédito/débito, inviabilizando tal juntada, requerendo, ao fim, reforma da sentença proferida para que seja o ora apelado condenado, nos termos da denúncia.

Em ID 27299835, em contrarrazões ao recurso ministerial, requereu o apelado, em síntese, o improvimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos foram à relatora preventa, Desª. Vânia Silveira, tendo esta se declarado suspeita para atuar no feito, despacho de ID 23112127, sendo encaminhados à redistribuição e vindo à minha relatoria, que o enviei à Procuradoria de Justiça para manifestação, ID 24002249.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 29305323, se manifestou pelo
Conhecimento
e
im
provimento
do recurso ministerial.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, objetivando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Crimes Contra o Consumidor e a Ordem Tributária da Capital, que absolveu
JORGE PINTO DE ALMEIDA FILHO
, da prática dos crimes tipificados no art. 1º, I, e V, da Lei 8.137/90, c/c art. 71,
caput
, do Código Penal.

O recurso interposto atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em razão do que o conheço

e passo à sua análise
.

Não advém razão ao apelo.

É cediço que os crimes previstos no art. 1º da Lei nº 8.137/90 são crimes materiais, que exigem à sua configuração a constituição definitiva do crédito tributário, bem como prova segura da supressão ou redução do tributo mediante conduta dolosa do agente.

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a constituição definitiva do crédito tributário é condição objetiva de punibilidade (Súmula Vinculante nº 24), sendo imprescindível para o prosseguimento da ação penal.

Súmula Vinculante 24 do STF (crime tributário exige lançamento definitivo) -
“Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.”

A súmula demonstra que
a
tipificação penal em crimes tributários depende da constituição definitiva do crédito tributário, o que reforça a necessidade de prova segura e concreta dos elementos objetivos do tipo.

No caso dos autos, embora haja informação de inscrição do débito em dívida ativa em 29/11/2022, não consta nos autos a integralidade do procedimento administrativo fiscal, tampouco elementos técnicos suficientes que demonstrem, de forma inequívoca, a materialidade delitiva sob o aspecto penal, sendo cediço que a condenação criminal não pode se amparar exclusivamente em planilhas unilaterais elaboradas pela fiscalização, desacompanhadas do conjunto probatório que permita aferir:

·

a efetiva ocorrência das operações mercantis;

·

a correspondência entre os valores informados pelas operadoras e as vendas realizadas;

·

a inexistência de erro sistêmico, duplicidade ou inconsistência contábil;

·

o dolo específico de suprimir ou reduzir tributo.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, nos crimes contra a ordem tributária, a materialidade deve ser demonstrada por prova técnica idônea e completa, não bastando presunções ou elementos administrativos desacompanhados de lastro probatório robusto.

Ademais, a simples omissão na emissão de notas fiscais ou divergência declaratória, por si só, não autoriza a automática transposição da irregularidade administrativa para a esfera penal, que exige prova segura do elemento subjetivo, pois embora se trate de crime de apropriação indébita tributária, a jurisprudência indica que a condenação em matéria tributária exige a demonstração do dolo específico, não sendo suficiente meras inferências administrativas ou fiscais, senão vejamos:

EDcl no HC 690896/SC
– Rel. Ministro Olindo Menezes (STJ):
A caracterização do crime de apropriação indébita tributária prevista na Lei nº 8.137/90 exige dolo específico, não bastando apenas a ausência de recolhimento tributário
.

Essa orientação reforça a carga probatória exigida para sustentar uma condenação penal tributária.

A jurisprudência também aponta que a materialidade de crimes tributários (art. 1º da Lei n.º 8.137/90) está vinculada ao momento em que o lançamento do crédito tributário se torna definitivo, reforçando a necessidade de prova robusta antes da persecução penal, o que corrobora a ideia de que a simples divergência administrativa não é suficiente para uma condenação penal sem a devida prova do elemento material e subjetivo.

Apelação. Crime de sonegação fiscal. Denúncia que imputou ao réu as práticas dos delitos tipificados no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90, na forma do artigo 71, do Código Penal, e artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 8 .137/90, em concurso material (art. 69, CP). Sentença absolutória. Recurso da acusação objetivando a reforma parcial da sentença, para condenar o acusado da imputação relativa ao crime tipificado no artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 8 .137/90. 1. Quadro probatório insuficiente para ensejar a edição de um provimento condenatório. 2. Os crimes tipificados no artigo 1º, da Lei nº 8.137/90 são materiais. 3. O delito previsto no parágrafo único, do artigo 1º, da Lei 8 .137/90, não pode ser interpretado à revelia do "caput", do mesmo dispositivo legal, de sorte que sua configuração reclama prova de que a conduta resultou na supressão ou redução de tributo devido. Não configuração desta situação. 4. Dados probatórios, ademais, que não descortinam, de forma clara, o dolo do acusado. 5. Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 0024411-11.2010 .8.26.0050 São Paulo, Relator.: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 14/08/2015, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 18/08/2015)

No caso concreto, a sentença absolutória reconheceu a insuficiência probatória quanto à materialidade delitiva sob o prisma penal, aplicando corretamente o art. 386, IV, do CPP.

Importante destacar que vigora no processo penal o princípio do
in dubio pro reo
, decorrência direta do estado de inocência previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal e, não havendo prova cabal e inequívoca da supressão tributária dolosa, impõe-se a manutenção da absolvição.

Ressalte-se, ainda, que a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 29305323, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial, vejamos excerto de sua manifestação,
in verbis
:

“
Não assiste razão ao Parquet quando afirma que o Juiz não pode de plano fazer uma análise mais profunda sobre o dolo do agente, pois consoante a teoria finalista da ação deve-se desde logo na análise da tipicidade da conduta fazer-se um mergulho ainda que breve na decodificação do elemento subjetivo que envolve a ação desenvolvida pelo agente, para saber-se logo na análise da sua compatibilização com a descrição do fato típico se o ato praticado no mundo exterior se constitui em crime ou não.

Os crimes tipificados no art. 1º, incisos I a V, da Lei nº 8.137/1990, exigem dolo específico para sua configuração, consubstanciado na vontade de fraudar o Fisco, mediante sonegação de tributo pela prática de uma das condutas previstas no referido dispositivo legal. Uma vez ausente o especial fim de agir, não há como caracterizar o delito de sonegação fiscal, eis que a contrário sensu, serviria como verdadeiro instrumento de coação do Direito Tributário, desvirtuando, por conseguinte, a natureza jurídica da norma em comento, frise-se, penal.

Nos crimes contra a ordem tributária, não basta somente a prova da sonegação do imposto e sim que seja provado que o não pagamento adveio de algum ato fraudulento. No caso em tela, restou demonstrado nos autos que o recorrido descumpriu uma obrigação tributária, porém, não restou demonstrado a conduta fraudulenta do agente, ao sonegar o devido imposto.

Os crimes descritos na inicial somente existem na forma dolosa, e tal elemento subjetivo restou completamente afastado pela análise da tipicidade da conduta desenvolvida pelo recorrido.

Não há no Direito Penal qualquer possibilidade de se aplicar a vetusta e reacionária teoria da responsabilidade objetiva do Direito Privado, e assim sendo deveria a autoridade tributária desde logo demonstrar a existência do dolo a envolver a ação do agente na prática do ato descrito na inicial, e não o fazendo não há como pretender-se com sofreguidão buscá-lo na fase judicial, pois aqui nesta fase a acusação somente jurisdicionalizará aquelas provas produzidas administrativamente, o que certamente se constituirá em flagrante e insuportável abuso de direito em detrimento do forte constrangimento a que submeterá inutilmente o acusado.”

Entendimento que se mostra consentâneo com o conjunto probatório dos autos e com o qual coaduno, pois inexistindo prova suficiente para sustentar um decreto condenatório, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, razão pela qual
tenho como improcedente a pretensão ministerial.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo a sentença absolutória proferida pelo magistrado singular em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém/PA, 12 de março de 2026.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2026